Tribunal: TJMT
Processo: 0010151-05.2015.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010151-05.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de direito autoral]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO FELIPE CASTRILLON - CPF: 031.743.531-06 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL (ART. 184, § 2º DO CP) –
RECURSO DA DEFESA
–
1.

ABSOLVIÇÃO
– PRINCÍPIOS DA FRAGMENTARIEDADE, SUBSIDIARIEDADE, INTERVENÇÃO MÍNIMA OU
ULTIMA RATIO,
ADEQUAÇÃO SOCIAL, LESIVIDADE E PROPORCIONALIDADE – IMPERTINÊNCIA – CONDUTA FORMAL E MATERIALMENTE TÍPICA – JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA QUANTO À INAPLICABILIDADE DOS REFERIDOS PRINCÍPIOS – SÚMULA 502 DO STJ –
2.

ALEGAÇÃO DE ERRO DE PROIBIÇÃO
– NÃO CONFIGURADO – CIÊNCIA ACERCA DA ILICITUDE DO FATO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO –
3.

ATIPICIDADE DA CONDUTA
–
ABOLITIO CRIMINIS
OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – BEM JURIDICAMENTE TUTELADO – OBRA INTELECTUAL – EVIDENTE REPROVABILIDADE DA CONDUTA –
4.
ESTADO DE NECESSIDADE
– IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS LEGAIS DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONSTATADOS –
5.
INCIDÊNCIA DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO
ART. 12, DA LEI 9.609/98
AO INVÉS DO TIPO PENAL DO ART. 184, §2º, CP – INVIABILIDADE – INADMISSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO – TIPOS PENAIS QUE PROTEGEM BENS JURÍDICOS DISTINTOS –
RECURSO DESPROVIDO,

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Conforme a jurisprudência sedimentada dos Tribunais Superiores, não há que se falar em aplicação do Princípio da adequação social, Intervenção mínima e os outros inseridos no mesmo contexto, quando presentes indicativos da materialidade e autoria da conduta tipificada como violação a direito autoral, pois, a venda de CDs e DVDs falsificados fere bens jurídicos tutelados nos termos do art. 5º, XXVII, da CF/88, desautorizando a absolvição do réu à luz dos referidos princípios;

2.

Inexistindo comprovação de que o acusado desconhecia por completo a ilicitude da ação por ele perpetrada, não há que se falar em erro de proibição. Além disso, o desconhecimento da lei é inescusável e a ilicitude de tal conduta é notória, sendo de conhecimento público que “pirataria” é crime;

3.

Descabe cogitar-se da atipicidade da conduta, sob o argumento de que, com o advento da Lei 10.695/03, operou-se a
abolitio criminis
com relação aos videofonogramas reproduzidos com violação de direito autoral, pois, a supressão do termo “videofonograma” do art. 184, § 2º, do CP não resulta em
abolitio criminis
, visto, que tal expressão ainda é entendida como “obra intelectual”, bem protegido pelo tipo penal em questão. Outrossim, ante os efeitos negativos causados à sociedade e ao Estado, não há como ser afastada a relevância jurídico-penal e a ofensividade da conduta de comercialização de 565 DVDs e CDs “piratas”, revelando-se inviável a aplicação do Princípio da insignificância, em tais circunstâncias;

4.

Não prospera a arguição defensiva de Estado de necessidade, devido ao desemprego do apelante, se dissociada de elementos probatórios suficientes à demonstração do atendimento aos requisitos do art. 24, do CP;

5.

Tampouco merece acolhida o pleito de incidência do art. 12, § 2º da Lei 9609/98, por proteger direito autoral distinto daquele protegido pelo artigo 184, § 2º do CP; este último prevê como crime a reprodução, com violação de direito do autor, de original ou cópia intelectual ou fonograma, ao passo, que a Lei 9609/98 cuida especificamente da proteção do direito do autor de programa de computador, incidindo, neste último caso, o princípio da especialidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Diego Felipe Castrillon
interpôs a tempo e modo este
Recurso de Apelação Criminal,
contra a sentença em que foi
condenado
como autor do crime de Violação de direito autoral (art.
184, § 2º, do CP)
, à pena de
2 anos
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
10 dias-multa
(Ids. 23045482/23045483).

Em suas razões recursais, requereu a
absolvição
, ante a atipicidade material, nos termos do
art. 386, III,
do
CP
, por infringência aos princípios da fragmentariedade, subsidiariedade, intervenção mínima ou
ultima ratio,
da adequação social, lesividade e da proporcionalidade;
absolvição por erro de proibição
(
art. 21 do CP
) ou, ainda, pela aplicação do
Princípio da insignificância
.

Insistiu na tese absolutória, em face de alegado
estado de necessidade do agente,
embasando-se no
art. 24 do CP
.

Alternativamente,
postulou o reconhecimento da
inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 184, § 2º, do CP
, almejando seja aplicada a pena prevista para o tipo penal previsto no
art. 12, § 2º,
da
Lei 9.609/98
.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público requereu o
provimento
do Apelo, para que seja reformada a sentença,
absolvendo o Apelante
(Id. 23045010).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso interposto, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 24121488):

Recurso de Apelação

– 1)
Atipicidade Material
– Princípio da Fragmentariedade, Subsidiariedade, Intervenção Mínima, última ratio – Adequação Social, Lesividade e Proporcionalidade.
Princípios que não se aplicam ao crime em testilha
, conduta tipicamente, formalmente e materialmente reprovável. Precedentes do STF e STJ (verbete da súmula 502). 2)
Erro de Proibição
–
Atipicidade
– Violação de direito autoral na venda de DVD’s e CD’s – Descabimento –
Conduta reiterada
que descaracteriza o argumento de erro de proibição – conhecimento e plena consciência ilícita da conduta pelo Apelante. 3)
Excludente de Ilicitude
–
Estado de Necessidade
– Estado de necessidade não pode ser invocado para o agente receber
aval para praticar o crime como meio de vida
. 4) Inconstitucionalidade do preceito secundário da norma descrita no art. 182, § 2º do CP – Impossibilidade –
bens jurídicos
tutelados entre o artigo 184, § 2º do CP e art. 12, § 2º da Lei 9.609/98 são
distintos
, um protege a
propriedade intelectual
e a segunda protege a
criação de programas de Software
.
Parecer pelo Desprovimento do Recurso de Apelação.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020